Tribunal: TJSP
Processo: 1006584-17.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DECLARATÓRIA. Anulação de auto de infração de trânsito. Autor que se recusou à submissão ao teste do bafômetro. Aplicação das penas previstas no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Condutor regularmente notificado da infração. Oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Infração autônoma de caráter administrativo, não

Ementa:
DECLARATÓRIA. Anulação de auto de infração de trânsito. Autor que se recusou à submissão ao teste do bafômetro. Aplicação das penas previstas no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Condutor regularmente notificado da infração. Oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Infração autônoma de caráter administrativo, não havendo necessidade de o condutor apresentar sinais de embriaguez para que seja submetido ao equipamento. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.